Tribunal: TJSP
Processo: 1034759-43.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -PREQUESTIONAMENTO
I - Majoração de honorários que não se trata de ato discricionário do Tribunal. §11o, art. 85, CPC que afirma que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Aumento dentro dos limites preceituados pelo CPC;
II - Descabida a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -PREQUESTIONAMENTO
I - Majoração de honorários que não se trata de ato discricionário do Tribunal. §11o, art. 85, CPC que afirma que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Aumento dentro dos limites preceituados pelo CPC;
II - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.